Tribunal: TJPA
Processo: 0801649-22.2025.8.14.0067
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão julgador: ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2026-05-19
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0801649-22.2025.8.14.0067

APELANTE: JOSE CALDAS

APELADO: BANCO BMG SA

RELATOR(A):
Desembargadora ANETE MARQUES PENNA DE CARVALHO

EMENTA

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E DANOS MORAIS. SUPOSTA LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. FRACIONAMENTO DE DEMANDAS. INTERESSE PROCESSUAL CONFIGURADO. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação Cível interposta por José Caldas contra sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais ajuizada em face de Banco BMG S/A, sob fundamento de ausência de interesse processual, fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância predatória, em razão do ajuizamento de ações semelhantes contra a mesma instituição financeira.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.

Há três questões em discussão: (i) definir se houve descumprimento da determinação de emenda à petição inicial; (ii) estabelecer se está caracterizada a ausência de interesse processual; (iii) determinar se o ajuizamento de múltiplas demandas configura litigância predatória apta a justificar a extinção do feito sem resolução do mérito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.

A parte autora cumpre a determinação de emenda à inicial ao esclarecer a natureza da demanda como cobrança indevida de seguro não contratado, afastando a exigência de comprovação de depósito típica de empréstimo consignado.

4.

A inicial apresenta documentos suficientes, como extratos bancários, que demonstram os descontos impugnados e constituem início de prova do fato constitutivo do direito.

5.

O interesse processual se configura pelo binômio necessidade-utilidade, evidenciado pela pretensão resistida e pela tentativa prévia de solução administrativa sem êxito integral.

6.

O ordenamento jurídico não exige o esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição.

7.

A multiplicidade de ações contra a mesma instituição financeira não caracteriza, por si só, litigância predatória, especialmente quando há autonomia fática entre as demandas.

8.

A cumulação de pedidos constitui faculdade da parte autora, não podendo o magistrado impor a reunião obrigatória de pretensões distintas.

9.

A caracterização de litigância predatória exige demonstração concreta de má-fé ou abuso processual, o que não se verifica no caso.

10.

A extinção prematura do processo viola os princípios do contraditório, da ampla defesa e da primazia do julgamento do mérito.

IV. DISPOSITIVO E TESE

11.

Recurso provido.

Tese de julgamento
: 1. O cumprimento da determinação de emenda à inicial afasta o indeferimento quando a exigência judicial se baseia em premissa fática equivocada. 2. O interesse processual se configura independentemente do esgotamento da via administrativa, desde que haja pretensão resistida. 3. O ajuizamento de múltiplas ações contra o mesmo réu não caracteriza litigância predatória sem demonstração concreta de abuso do direito de ação. 4. A extinção do processo sem resolução do mérito exige fundamentação baseada em elementos objetivos e não pode restringir o acesso à justiça.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXV; CPC, arts. 4º, 6º, 321, parágrafo único, 327, 330, IV, e 485, I, IV e VI.

Jurisprudência relevante citada
: TJPA, Apelação Cível nº 0800743-79.2024.8.14.0095, Rel. Desa. Gleide Pereira de Moura, j. 19.08.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0802305-98.2023.8.14.0050, Rel. Desa. Maria Filomena de Almeida Buarque, j. 23.09.2025; TJPA, Apelação Cível nº 0800701-83.2023.8.14.0121, Rel. Des. Ricardo Ferreira Nunes, j. 14.10.2025.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da 3ª Turma de Direito Privado, por unanimidade, em conhecer e dar provimento ao recurso de Apelação, na conformidade do voto da relatora.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de recurso de
Apelação Cível
interposto por
JOSE CALDAS
em face de sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de Mocajuba/PA, nos autos da
Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ajuizada em desfavor de BANCO BMG S/A, a qual indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito.

A decisão recorrida, lançada ao id 32799345, indeferiu a petição inicial com fundamento nos arts. 321, parágrafo único, 330, inciso IV, e 485, incisos I, IV e VI, do Código de Processo Civil, sob o argumento de ausência de interesse processual decorrente de fracionamento indevido de demandas e indícios de litigância predatória. Para tanto, consignou o magistrado de origem que a parte autora ajuizou, de forma simultânea, ao menos duas ações contra o mesmo banco (processos nº 0801649-22.2025.8.14.0067 e 0801650-07.2025.8.14.0067), com pedidos e causas de pedir semelhantes, podendo ter sido reunidas em uma única demanda. Destacou, ainda, que foi oportunizada a emenda da inicial, com base no Tema 1.198 do STJ, para justificar o fracionamento e promover a aglutinação das demandas, o que não foi atendido pela parte autora. Assentou que tal conduta se insere em contexto de litigância abusiva, notadamente diante do elevado número de ações semelhantes ajuizadas na comarca, caracterizando uso indevido do direito de ação, em violação aos princípios da boa-fé, cooperação e economia processual, razão pela qual reconheceu a ausência de interesse processual e determinou a extinção do feito, facultando o ajuizamento de nova ação unificada.

Em suas razões recursais, constantes do id 32799346, o apelante sustenta, em síntese: (i) a nulidade da sentença por indeferimento indevido da petição inicial, uma vez que teria cumprido integralmente a determinação de emenda, esclarecendo a natureza da cobrança (seguro não contratado com descontos em conta corrente, e não empréstimo consignado); (ii) que a exigência de comprovação de depósito de valores é inaplicável ao caso, por se tratar de cobrança indevida sem qualquer contraprestação; (iii) que restou demonstrado o interesse processual, diante da pretensão resistida, inclusive com tentativa prévia de solução administrativa por meio da plataforma Consumidor.gov, sem êxito integral; (iv) a inaplicabilidade das normas do INSS ao caso, por não se tratar de desconto em benefício previdenciário, mas em conta corrente; (v) a inexistência de litigância predatória, porquanto cada demanda possui autonomia fática e jurídica, sendo facultativa a cumulação de pedidos, nos termos do art. 327 do CPC; (vi) que a extinção do feito configura violação ao princípio do acesso à justiça e da primazia do julgamento do mérito; e (vii) a necessidade de prosseguimento do feito para análise do mérito, inclusive quanto à repetição do indébito em dobro e indenização por danos morais. Ao final, pugna pelo conhecimento e provimento do recurso, para anular a sentença e determinar o regular prosseguimento do feito.

Não há apresentação de contrarrazões recursais pela parte apelada, tendo em vista que não teve triangulação processual.

É o relatório.

VOTO

1. Pressupostos de admissibilidade

O recurso preenche os pressupostos extrínsecos e intrínsecos de admissibilidade, razão pela qual conheço da apelação.

2. Mérito

A matéria controvertida devolvida a este Colegiado restringe-se à análise da legalidade da sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu o feito sem resolução do mérito, com fundamento na ausência de interesse processual, sob o argumento de fracionamento indevido de demandas e configuração de litigância predatória, bem como à verificação da regularidade do cumprimento da determinação de emenda à inicial e da efetiva existência de interesse de agir.

Com a devida vênia ao entendimento esposado pelo Juízo de origem, a sentença recorrida não merece subsistir
.

Inicialmente, observa-se que a demanda proposta versa sobre a declaração de inexistência de relação jurídica referente a cobranças indevidas decorrentes de seguro não contratado, com descontos realizados diretamente em conta corrente do autor, pessoa idosa e hipervulnerável, circunstância que evidencia, desde logo, a existência de causa de pedir individualizada e de pretensão juridicamente relevante.

No que concerne ao alegado descumprimento da determinação de emenda à inicial, verifica-se que a parte autora apresentou manifestação esclarecendo a natureza da lide, demonstrando que não se tratava de empréstimo consignado, hipótese em que seria pertinente a exigência de comprovação de depósito , mas de cobrança indevida de seguro não contratado, situação em que, por evidente, não há crédito a ser demonstrado. Ademais, foram juntados extratos bancários aptos a comprovar os descontos realizados, configurando início razoável de prova do fato constitutivo do direito alegado.

Dessa forma, não se pode concluir pela inépcia da inicial ou ausência de documentos essenciais, tampouco pelo descumprimento da determinação judicial, uma vez que a exigência formulada partiu de premissa fática equivocada quanto à natureza da relação jurídica discutida.

No tocante ao interesse processual, cumpre ressaltar que este se configura a partir do binômio necessidade e utilidade da tutela jurisdicional. No caso concreto, restou evidenciada a pretensão resistida, haja vista que o autor buscou solução administrativa junto à instituição financeira, sem obter reparação integral, circunstância que legitima o acionamento do Poder Judiciário, nos termos do art. 5º, inciso XXXV, da Constituição Federal, segundo o qual “a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito”.

Não se pode exigir do jurisdicionado o esgotamento da via administrativa como condição para o exercício do direito de ação, sob pena de indevida restrição ao acesso à justiça.

No que tange à imputação de litigância predatória, cumpre destacar que, embora seja legítima a preocupação do Poder Judiciário com o fenômeno da judicialização abusiva, tal circunstância não pode ser presumida de forma genérica, devendo ser demonstrada de maneira concreta no caso específico.

A mera existência de mais de uma ação ajuizada pelo mesmo autor contra a mesma instituição financeira não configura, por si só, abuso do direito de ação, sobretudo quando se está diante de relações jurídicas potencialmente autônomas, ainda que relacionadas ao mesmo vínculo bancário.

Com efeito, a cumulação de pedidos, prevista no art. 327 do Código de Processo Civil, constitui faculdade da parte autora, não podendo o magistrado impor, de forma cogente, a reunião de pretensões distintas em uma única demanda, sob pena de violação ao princípio da liberdade de ação.

Ademais, a caracterização de litigância predatória exige a demonstração de elementos objetivos de má-fé, tais como simulação, artificialidade da demanda ou ausência de lastro fático mínimo, o que não se verifica no caso em análise.

A jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, em casos análogos, tem se firmado no sentido de que a multiplicidade de ações, por si só, não caracteriza litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração concreta de abuso do direito de ação, conforme se extrai dos seguintes precedentes:

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. SENTENÇA FUNDAMENTADA SOB O DIAGNÓSTICO DE OCORRÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. NÃO CONFIGURAÇÃO. PRINCÍPIO DO CONTRADITÓRIO. DEVIDO PROCESSO LEGAL. VÍCIO PROCEDIMENTAL. NECESSIDADE DE INSTAURAÇÃO DE INCIDENTE PARA APURAÇÃO DE MÁ-FÉ. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO CONCRETA DE ABUSO PROCESSUAL. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

1 – Trata-se de apelação cível interposta contra sentença que julgou extinto o processo, sem resolução de mérito, sob alegação de litigância predatória, em razão do ajuizamento de múltiplas ações semelhantes contra o mesmo réu pelo mesmo patrono, caracterizando, segundo o juízo de origem, partilhamento artificial de litígios com vistas à obtenção de vantagem indevida.

2 – A controvérsia em exame consiste em verificar se a extinção liminar da demanda afronta garantias constitucionais e legais.

3 – A extinção tal qual realizada deve se constituir como medida de caráter excepcional, devendo estar estritamente fundamentado em elementos objetivos que demonstrem de forma inequívoca a má-fé processual - o que não se verifica no presente caso
.

4 – A existência de outras ações com teses jurídicas semelhantes, ainda que propostas pelo mesmo advogado contra o mesmo réu ou outras instituições financeiras, não autoriza, por si só, a conclusão de litigância predatória, sendo imprescindível a demonstração de simulação ou má-fé, o que demanda instrução probatória adequada.

5 – A ausência de instauração de incidente específico para apuração da suposta conduta reprovável e a extinção prematura do feito, sem oportunizar o contraditório e a ampla defesa, caracterizam nulidade processual por cerceamento de defesa.

6 – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA ANULADA.

(TJ-PA - APELAÇÃO CÍVEL: 08007437920248140095 29531210, Relator: GLEIDE PEREIRA DE MOURA, Data de Julgamento: 19/08/2025, 2ª Turma de Direito Privado)

Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AJUIZAMENTO DE MÚLTIPLAS AÇÕES. DIVERSIDADE DE CAUSA DE PEDIR. ACESSO À JUSTIÇA. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO. I. CASO EM EXAME Trata-se de Apelação Cível interposta pela autora contra a sentença que indeferiu a petição inicial e extinguiu, sem resolução de mérito, a Ação Declaratória de Inexistência de Débito c/c Reparação por Danos. A extinção foi fundamentada no não cumprimento de determinação judicial para justificar o ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma instituição financeira, o que foi considerado indício de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em verificar a regularidade da sentença que extinguiu o processo sem resolução do mérito, com base em supostos indícios de litigância predatória, por conta do ajuizamento de diversas ações pela mesma autora contra o mesmo réu, e pelo não atendimento da ordem de emenda à inicial. III. RAZÕES DE DECIDIR
O ajuizamento de múltiplas ações contra a mesma parte não configura, por si só, litispendência ou conexão quando se referem a relações jurídicas contratuais distintas, com causas de pedir e pedidos diversos, como no caso, em que cada ação questiona uma cobrança específica (mora de crédito pessoal, anuidade de cartão, cesta de serviços). A opção por ajuizar demandas separadas para cada contrato discutido é uma faculdade da parte, não podendo ser presumida como abuso do direito de ação ou litigância predatória sem a presença de elementos concretos que demonstrem o dolo processual.
A distinção entre a advocacia em massa legítima e a litigância predatória deve ser feita com base em análise criteriosa do caso concreto, e não por meio de presunções que podem criar obstáculos indevidos ao acesso à justiça. A determinação judicial para emendar a inicial, exigindo a comprovação de tentativa de solução extrajudicial e a justificativa para o ajuizamento de ações distintas, cria um requisito não previsto em lei, configurando violação ao direito fundamental de acesso à justiça. A extinção prematura do processo, baseada no não cumprimento de uma determinação judicial que excede os requisitos legais, constitui error in procedendo (erro de procedimento), cerceando o direito da autora de produzir provas e ter sua pretensão analisada. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido. Tese de julgamento: “
1. O ajuizamento de ações distintas pela mesma parte e contra o mesmo réu não caracteriza litispendência, conexão ou litigância predatória quando as causas de pedir e os pedidos são diversos, por se referirem a relações contratuais autônomas.
2. A suspeita de advocacia predatória, desprovida de elementos concretos que demonstrem o abuso do direito de ação, não autoriza o indeferimento da petição inicial ou a imposição de requisitos não previstos em lei, sob pena de violação ao princípio constitucional do acesso à justiça.”

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0802305-98.2023.8.14.0050 – Relator(a): MARIA FILOMENA DE ALMEIDA BUARQUE – 3ª Turma de Direito Privado – Julgado em 23/09/2025)

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO DE APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO POR AUSÊNCIA DE INTERESSE DE AGIR. DESNECESSIDADE DE ESGOTAMENTO DA VIA ADMINISTRATIVA. MULTIPLICIDADE DE AÇÕES CONTRA O MESMO GRUPO ECONÔMICO. INEXISTÊNCIA DE LITIGÂNCIA PREDATÓRIA. AÇÕES COM OBJETOS DISTINTOS. RECURSO PROVIDO.
I. CASO EM EXAME Recurso de Apelação interposto contra sentença do Juízo da Vara Única da Comarca de Santa Luzia do Pará, que extinguiu, sem resolução do mérito, Ação Declaratória de Nulidade de Relação Jurídica c/c Repetição de Indébito e Indenização por Danos Morais, ao fundamento de ausência de interesse de agir, em razão da falta de prévio requerimento administrativo e da caracterização de litigância predatória. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se o ajuizamento da ação judicial depende de esgotamento prévio da via administrativa;
(ii) estabelecer se a multiplicidade de demandas ajuizadas pela autora contra o mesmo grupo econômico caracteriza litigância predatória a justificar a extinção prematura do processo.

III. RAZÕES DE DECIDIR O interesse de agir se configura pelo binômio necessidade-adequação, não sendo exigido, como regra, o esgotamento da via administrativa, em respeito ao princípio da inafastabilidade da jurisdição (CF/1988, art. 5º, XXXV). A busca extrajudicial por solução do conflito constitui faculdade da parte, recomendável como prática de boa-fé, mas sua ausência não retira a legitimidade da tutela jurisdicional.
A multiplicidade de ações ajuizadas contra o grupo econômico Bradesco não configura, por si só, litigância predatória, pois cada demanda possui objeto distinto (seguro residencial, tarifas bancárias e título de capitalização), não havendo prova de intuito abusivo.
IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso provido.

(TJPA – APELAÇÃO CÍVEL – Nº 0800701-83.2023.8.14.0121 – Relator(a): RICARDO FERREIRA NUNES – 2ª Turma de Direito Privado – Julgado em 14/10/2025)

Destarte, a extinção do processo, tal como operada, configura medida desproporcional, porquanto impede o regular desenvolvimento da instrução processual e a produção das provas necessárias à elucidação dos fatos alegados, notadamente quanto à existência ou não do contrato impugnado.

Ressalte-se, ainda, que o princípio da primazia do julgamento do mérito, consagrado nos arts. 4º e 6º do Código de Processo Civil, impõe ao magistrado o dever de privilegiar a solução definitiva da controvérsia, evitando decisões terminativas sempre que possível.

Diante desse cenário, impõe-se a desconstituição da sentença, a fim de que o feito retorne à origem para regular processamento, com oportunização de instrução probatória e posterior julgamento do mérito.

3. Dispositivo

Diante do exposto, voto por
CONHECER
do recurso de apelação e
DAR-LHE PROVIMENTO
, no sentido de
anular a sentença
proferida pelo Juízo da Vara de Única de Mocajuba, determinando o retorno dos autos à origem, a fim de que se proceda ao regular processamento do feito, com oportuna instrução e julgamento de mérito.

Deixo de fixar honorários recursais, uma vez que a presente decisão anula a sentença de primeiro grau e não põe fim ao processo, cabendo a fixação da sucumbência ao final, pelo juízo de origem.

É como voto.

Belém, data registrada no sistema.

ANETE
MARQUES
PENNA DE CARVALHO

Desembargadora Relatora

Belém, 26/05/2026